Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA TARDIA. NÃO CONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DO RÉU NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor fundamentou sua pretensão com base em fato que estaria demonstrado em gravação de conversa entre os contendedores, porém não a juntou com a petição inicial. Mais tarde, em razão da negativa do réu, juntou a respectiva prova documental em sede de réplica. Contra ela se insurgiu o requerido. A parte autora já possuía a gravação, tanto que fez menção a sua existência quando ajuizou a ação. Nesse caso, sua juntada tardia, ainda que incapaz de alterar o contexto fático, deve ser excluída da apreciação judicial.
2. Primeiro, restou incontroverso o inadimplemento do réu no cumprimento do contrato de compra e venda de automóvel, porque deixou de pagar parcelas sucessivas ajustadas (janeiro a abril/2021).Restou igualmente incontroverso que o requerido requereu a rescisão do contrato após se tornar inadimplente. E chega-se a essa conclusão em razão da ausência de impugnação específica desse fato. Terceiro, é igualmente incontroverso que o veículo, enquanto em poder do requerido, apresentava defeitos e que precisavam ser sanados para que o automóvel fosse devolvido no mesmo estado e condição em que foi recebido. Tanto é, que o próprio comprador levou o carro para a oficina, a fim de que fosse realizado o orçamento e posterior conserto.
3. No caso sub judice, o réu alegou que recebeu o veículo com vícios e que exigiram reparos. Acontece que a transação ocorreu em 19/08/2020, logo da decadência de eventual direito de redibir é irrefutável.
4. Recurso conhecido e desprovido.